Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS.
1. A devolução dos valores vertidos pelo ex-consorciado desistente ou excluído ocorre após trinta dias do encerramento do grupo de consórcio, entendido como tal a última assembleia de contemplação, o que não se confunde com a duração da cota do consorciado em questão.
2. A falta de comprovação de efetivo prejuízo ao grupo causado pela desistência ou exclusão de consorciado não legitima a retenção pela administradora das multas contratuais.
3. O fundo de reserva tem aplicação vinculada, de forma que, se não comprovado o emprego dos valores no escopo contratual, é descabida a retenção do percentual referente ao fundo de reserva.
4. Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente, a partir de cada desembolso, por índice que melhor reflita a desvalorização da moeda.
5. Os juros moratórios incidem a partir do momento em que exigível a prestação. Não é adequado estabelecer a data da citação como termo inicial dos juros, porque o grupo de consórcio ainda não havia se encerrado.
6. Apelação da ré conhecida em parte, e parcialmente provida. Recurso adesivo do autor conhecido e provido.